Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720101-13.2021.8.07.0001 APELANTE: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA APELADO: BONECO RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Junte o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do preparo, em dobro, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora